Tribunal: STF
Processo: RHC 270448
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMAS DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DE MAIS DE VINTE VÍTIMAS. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. APLICAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Henrique Medeiros, em 2.3.2026, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 19.2.2026 a 25.2.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.033.786/SP, Relator o Ministro Og Fernandes.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado pelo juízo da 28ª Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP, em 18.10.2008, na Ação Penal n. 050.08.017128-1, pela prática do crime previsto nos incs. I, II e V do § 2º do art. 157 do Código Penal, às penas de dezesseis anos, nove meses e dezoito dias de reclusão, em regime inicial fechado, e cento e dois dias-multa, fixados no mínimo legal (e-doc. 6).

3. Em 31.1.2013, a Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação interposta pelo recorrente, afastou a tese de negativa de autoria e negou o pedido de redução da pena (e-doc. 7).

Esse acórdão transitou em julgado em 13.6.2013 (e-doc. 14).

4. Em 8.9.2025, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 1.033.786/SP no Superior Tribunal de Justiça, buscando a redução da pena imposta, com a alegação de que o aumento da pena acima do mínimo legal (1/3) não poderia ser justificado apenas pelo número de causas de aumento, sendo necessária fundamentação concreta que demonstrasse a gravidade específica das circunstâncias do caso (e-doc. 3).

5. Em 16.9.2025, o Relator, Ministro Og Fernandes, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.033.786/SP (e-doc. 20). Na sessão virtual de 19.2.2026 a 25.2.2026, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão do Ministro Relator e negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior. 
2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. 
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício. 
4. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 39).

6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que, “de forma arbitrária, aplicou-se ao Recorrente aumento de pena em 1/2 (metade) na terceira fase da dosimetria da pena, pois sem fundamentação idônea a justificar o porquê de tamanha punição exasperou a pena do Recorrente única e exclusivamente em razão do número de causas de aumento de pena, tornando-se, portanto, ilegal” (fl. 3, e-doc. 44).

Sustenta que “o número de agravantes ou causas de aumento não é razão suficiente para aumentar a pena além do mínimo permitido quando inexistem motivos reais e indiscutíveis para tanto” (fl. 6, e-doc. 44).

Ressalta a necessidade de, “na terceira fase da aplicação da pena, ser retificado o aumento de 1/2 (metade) para o mínimo legal, reduzindo o respectivo aumento para o mínimo previsto, equivalente a 1/3 (um terço)” (fl. 12, e-doc. 44).

Pede “seja conhecido e provido o presente recurso ordinário em habeas corpus a fim de que seja concedida a ordem ao Recorrente, para que seja reduzido o percentual de aumento da pena em razão das qualificadoras para o mínimo legal de 1/3 (um terço)” (fl. 14, e-doc. 44).

7. O presente recurso veio-me distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 193.043, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (certidão de distribuição, e-doc. 67).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

8. O exame dos elementos constantes dos autos eletrônicos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.

9. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a redução da fração da causa de aumento da pena do § 2º do art. 157 do Código Penal de 1/2 para 1/3.

10. A condenação do recorrente no julgamento da apelação criminal pelo Tribunal de Justiça de São Paulo transitou em julgado em 13.6.2013 (e-doc. 14), antes de o Habeas Corpus n. 1.033.786/SP ser impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 8.9.2025 (e-doc. 3).

Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO, ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL PELO QUAL PRONUNCIADO O AGRAVANTE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. NULIDADE SUSCITADA APÓS A CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI E DO TRÂNSITO EM JULGADO
DA CONDENAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 248.893-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.2.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...)
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. (...)
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC
n. 254.235-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 22.5.2025).

11. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.

12. O juízo da 28ª Vara Criminal de São Paulo estabeleceu que a fração da causa de aumento de pena do § 2º do art. 157 do Código Penal deve ser aplicada no patamar máximo (1/2) pelos seguintes fundamentos:
“Na terceira fase da dosimetria observo estarem presentes três das cinco causas de aumento de pena previstas na legislação. Porém, todas são especialmente intensas, já que foi utilizado armamento pesado, com notícias envolvendo até metralhadoras; foram diversos assaltantes, em número certamente superior a 6; e mais de duas dezenas de pessoas foram submetidas à restrição de suas liberdades.
Nesta situação, não se pode adotar apenas um critério de proporção matemática para dosagem de aumento, mas sim devem ser consideradas as circunstâncias específicas no caso concreto.
Consequentemente, não há como não se aplicar o patamar máximo de aumento, a saber, metade” (fl. 19, e-doc. 6).

A Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a sentença condenatória, nestes termos:
“Diante da incidência de três graves causas de aumento de pena, e conforme fundamentação contida na sentença, aumentou-se a pena em patamar máximo de 1/2 (metade) para cada um dos Réus, resultando em: (...) Réus HENRIQUE e CARLOS [corréu]: 16 (dezesseis) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 102 (cento e dois) dias-multa” (fl. 14, e-doc. 7).

O Superior Tribunal de Justiça ratificou os fundamentos adotados pelo Tribunal estadual e concluiu:
“O entendimento desta Corte Superior é de que ‘o aumento na terceira fase de aplicação da pena do crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes’ (Súmula n. 443 do STJ).
Assim, não há ilegalidade no aumento de 1/2 na terceira fase, ressaltando as instâncias de origem que o roubo a banco foi praticado mediante a utilização de ‘armamento pesado com notícias envolvendo até metralhadoras; foram diversos assaltantes, em número certamente superior a 6; e mais de duas dezenas de pessoas foram submetidas à restrição de suas liberdades’ (fl. 36)” (fl. 4, e-doc. 39).

13. As instâncias de origem aplicaram a fração máxima de aumento de pena (1/2) com fundamento na gravidade concreta e na excepcional intensidade das majorantes identificadas na terceira fase da dosimetria. Diferente do alegado pelo recorrente, assentou-se que a presença de três das cinco causas de aumento previstas no § 2º do art. 157 do Código Penal demanda valoração qualitativa, e não apenas quantitativa, das circunstâncias, configuradas pelo emprego de armamento pesado, incluindo metralhadoras, pelo elevado número de agentes, superior a seis, e pela restrição de liberdade de mais de vinte vítimas. 

A exacerbação da pena na terceira fase da dosimetria foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias, com fundamento nas circunstâncias do caso concreto, para justificar o aumento da pena em 1/2. Essa conclusão está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA MAIOR DE SESSENTA ANOS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E REAFIRMADA EM REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. APLICAÇÃO NO PATAMAR DE TRÊS OITAVOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 263.289-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.11.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA NA PARTE ESPECIAL. APLICAÇÃO NO PATAMAR DE DOIS QUINTOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 260.803-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.10.2025).

14. Ademais, pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos judiciais antecedentes para sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitar de reexame de provas, a que não se presta essa ação constitucional” (RHC n. 121.524, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).

Este Supremo Tribunal também assentou que “não se presta o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o paciente” (HC n. 94.655, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.10.2008).

Não se comprova, na espécie em exame, desproporção ou falta de razoabilidade na exasperação da pena.

15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

16. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora